Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-85.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701832-85.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELY NASCIMENTO DA ROCHA ESPÓLIO DE: SALAH GEORGES AKHRAS REPRESENTANTE LEGAL: NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ELY NASCIMENTO DA ROCHA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Da análise dos presentes autos, a parte apelante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista o seu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, a apelante deixou de juntar aos autos documentos imprescindíveis para comprovar a sua hipossuficiência. Posto isto, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte apelante para que junte aos presentes autos documentos que comprovem sua incapacidade financeira (comprovante de rendimentos, extratos bancários atualizados, entre outros), incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador